Tribunal: TJDFT
Processo: 0729336-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve estar relacionada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação. A propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, sujeita à declinação de competência de ofício.
2. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro que não tenha vínculo com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação de competência de ofício pelo juiz.
3. A escolha aleatória do foro para propor a demanda configura abuso de direito. Existem regras objetivas para a determinação da competência, que devem ser respeitadas para evitar a violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham uma relação com o foro escolhido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.